Tribunal: TJDFT
Processo: 0711898-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711898-78.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO DE MENDONÇA REPRESENTANTE LEGAL: JACKELINE COSTA DE MENDONCA APELADO: KALINE MENDONCA ZIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Marco Antônio de Mendonça (representante legal: JACKELINE COSTA DE MENDONÇA) contra sentença (Id 44560153) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Kaline Mendonça Zia em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (...) condenar a parte ré a pagar à autora os valores de R$ 15.520,00 (quinze mil, quinhentos e vinte reais) e R$ 13.833,00 (treze mil, oitocentos e trinta e três reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação nos autos. Por conseguinte, resolvo o processo com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Como a autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno ainda o demandado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Na sentença, o magistrado consignou que; (...) No caso, em que pese as alegações do demandado de que não houve acordo verbal entre as partes, verifico a existência de contrato de mútuo verbal celebrado entre a autora e o sr. Marco Antonio, antes do óbito dele. De fato, consta dos autos declaração da viúva, então companheira do extinto, na qual reconhece o mútuo verbal entre a sobrinha e o tio; que a autora emprestou ao tio R$ 15.000,00 (quinze mil) reais, além de assumir o pagamento de parcelas de imóvel financiado. (...) As alegações da autora de que efetuou o pagamento de parcelas do financiamento para o tio são corroboradas pelo contrato de reserva de imóvel em favor do falecido, id. 107074426 e procuração id. 107074427, na qual conferia poderes a ela para resolver todas as questões relativas ao imóvel. (...) Ressaltou que “(...) embora tenha refutado as alegações da autora, o demandado não apresentou nos autos qualquer elemento de prova capaz de desconstituir os fatos e as provas produzidas pela demandante. Desse modo, a procedência da pretensão autoral é medida impositiva, conforme valores apurados acima.” Inconformado, insurge-se o réu contra a sentença proferida. Preliminarmente, pede a gratuidade de justiça. Suscita prejudicial de mérito relativa a prescrição. Para tanto, alega que ao caso deve ser aplicado o artigo 206, §5° do Código Civil, que estabelece prazo prescricional de 5 anos para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Sustenta estar prescrita a demanda considerando ser termo inicial de contagem do prazo prescricional, hipoteticamente, a data de 12/05/2014 e ter sido a ação proposta em 20/08/2020. Invoca o art. 206, §5°, I do CC. No mérito (Id 44560156), aduz que as provas apresentadas pela autora são frágeis. Diz não haver certeza quanto ao depoimento da testemunha, razão pela qual não deve o espólio responder pela dívida cobrada. Sustenta que os saques realizados pela autora, quando comparados com informações prestadas pelo banco, não definem o débito cobrado, pois não coincidem as datas. Brada que as mensagens juntadas com a inicial nada provam quando comparadas com os extratos do banco e os da autora. Refuta as mensagens de texto, pois ao id. 70436385 consta informação de depósito de R$ 5.000,00 na conta do de cujus no dia 20. Diz que a mensagem foi envidada em 2014 e que no extrato do ano de 2014 não há registro de depósito de valor nesse montante. Defende que não deve ser mantida a condenação. Se o for, que seja considerado o valor que consta nos extratos bancários de 2014 e 2015. Pede provimento. Sem recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça feito em preliminar. Contrarrazões pela parte apelada (Id 44560163), pugnando desprovimento do apelo. Em decisão de Id 51711457, esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Por derradeiro, a Secretaria da 1a Turma Cível certificou (Id 52117374) ter decorrido o prazo concedido à recorrente para comprovar o recolhimento do preparo recursal, conforme decisão de Id 51711457. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete, assim, ao relator fazer o juízo de admissibilidade do recurso e lhe negar seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, a apelação interposta não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Vejamos. No pronunciamento desta relatoria catalogado no Id 51711457, foi indeferida a gratuidade de justiça pleiteada pelo apelante, ocasião em que se determinou que recolhesse o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento da deserção. Apesar de cientificado, o apelante permaneceu inerte, consoante certificado pela Secretaria da c. 1a Turma Cível, deixando transcorrer, sem cumprimento, o prazo fixado de cinco dias úteis para comprovar o pagamento do preparo, que expirou em 4/10/2023 (Id 52117374) para o recolhimento e para interposição de recurso em face da decisão de indeferimento da justiça gratuita em 20/10/2023 (Id 52659684). Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela parte apelante é o reconhecimento da deserção da apelação. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento, nada obstante o prazo concedido por esta relatoria para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá apelação, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago, à colação, o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 - grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta com fundamento na deserção. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora